Tribunal: STF
Processo: AI 818769
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. RE contra acórdão do STJ. Recurso especial. Pressupostos de admissibilidade. Análise. Repercussão geral. Ausência. Inscrição no CADIN. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição.



    3. Agravo regimental não provido.